Tribunal: TJDFT
Processo: 0717418-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DESPEJO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO. SEDE RECURSAL. INDEVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO NÃO REGIDA PELA LEI 8.245/91. EX-CÔNJUGE VIRAGO PERMANECE NO IMÓVEL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE VARÃO. FIXADO ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A litispendência ocorre quando há identidade das partes, da causa de pedir e dos pedidos, art. 307, §§ 1o e 2o do CPC. Na demanda, a ação de despejo por inadimplência e para uso próprio originária não possui identidade de pedidos com o cumprimento de sentença de cobrança dos aluguéis relativos ao período de novembro de 2023 a março de 2024.
2. Não é possível o exame de inépcia da inicial por ausência de emenda, diante da falta de análise da questão pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.
3. A relação havida entre as partes não é regida pela Lei 8.245/91, uma vez que os aluguéis foram arbitrados em razão da permanência da ex-cônjuge no imóvel de propriedade exclusiva do cônjuge varão, para evitar danos e prejuízo à parte que desocupou o imóvel e para não permitir o enriquecimento ilícito de quem nele permaneceu, arts. 186 e 884, ambos do Código Civil.
4. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento não provido.